Tribunal: TJMT
Processo: 0050447-95.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050447-95.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ELIANE PARO - CPF: 920.332.961-72 (APELADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA LELIS FARIA - CPF: 012.489.836-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM DO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, VENCIDO O RELATOR E O 1º VOGAL, PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO O DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI - relator, ANT0NIO VELOSO PELEJA JUNIOR 1º vogal, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 3ª vogal e DES. MÁRCIO VIDAL 4º vogal.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SUS – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PRESTACIONAL PELA FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO POR NOSOCÔMIO PRIVADO – TERCEIRO SEM INTERESSE JURÍDICO NA AÇÃO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA DEMANDADA – INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-O Hospital da rede privada que, fazendo as vezes da Fazenda Pública, no cumprimento de obrigação imposta a esta, em ação na qual o Poder Público é demandado, carece de legitimidade e interesse recursal para recorrer de decisão que indefere o pedido de ressarcimento econômico pelo serviço prestado à parte Autora, porquanto ausente qualquer relação jurídica com a parte Autora ou com o Estado.

2-A intervenção do Hospital Recorrente com interesse meramente econômico, além de ampliar os limites objetivos da lide e causar tumulto processual, por desvirtuar a finalidade de economia processual da intervenção, ainda é incompatível com a natureza da relação jurídica submetida à apreciação judicial, não revelando o interesse jurídico do Hospital da rede privada na lide travada nesta ação, demandando discussão por meio de ação própria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – HOSPITAL SANTA ROSA
contra sentença proferida nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer – Processo nº 0050447- 95.2014.8.11.0041, ajuizada por
ELIANE PARO
, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do NCPC, em razão do reconhecimento da perda do objeto diante do falecimento da parte autora.

Insatisfeito, o nosocômio opôs embargos de declaração, sob alegação de omissão quanto ao pedido de sua habilitação, bloqueio e liberação judicial de valores, todavia, apesar do acolhimento parcial dos declaratórios, o pleito de ressarcimento e ingresso nos autos foi indeferido (id. 9534952).

Irresignado, o recorrente, em suas razões, pede a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio dos serviços prestados pelo Hospital particular.

Alega que houve indicação do Hospital Santa Rosa para dar assistência a vida da paciente. Com isso, o Magistrado
a quo
determinou a intimação do Nosocômio para que o mesmo realizasse todo e qualquer procedimento necessário para manter a paciente com vida, e assim o fez.

Assevera que, outra não foi a sua escolha senão internar a paciente para a realização do procedimento, motivo pelo qual deve ser reconhecido seu direito ao ressarcimento dos valores gastos pelo Estado de Mato Grosso.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinado o pagamento das despesas hospitalares pelo ente público. (Ids. 9534953 - Pág. 1 a 9534955 - Pág. 3).

Não foram apresentadas Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso mesmo tendo sido devidamente intimado, conforme informam os documentos de Id. 9537991 - Pág. 1/2).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial. (Id.13276485 - Pág. 1/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – HOSPITAL SANTA ROSA
contra sentença proferida nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante do falecimento da parte autora e, em sede de embargos de declaração, indeferiu o pedido de habilitação e bloqueio do valor decorrente do tratamento médico fornecido em cumprimento a ordem judicial.

Insatisfeito, o recorrente sustenta legitimidade para recorrer porquanto é terceiro prejudicado.

No caso dos autos, veja que o recorrente, em que pese não integrar os polos ativo e passivo da ação, forneceu o procedimento cirúrgico que a autora necessitava por determinação judicial, ante a inércia do ente público/apelado, mas não recebeu na íntegra o valor do serviço médico e hospitalar prestado.

Ora, se a ação é julgada, mas resta pendente o pagamento dos serviços efetivamente executados pela recorrida, salta aos olhos que o julgamento da lide a atingiu de forma prejudicial, situação que lhe assegura legitimidade para recorrer.

O art. 506 do Código de Processo Civil preceitua que a sentença não pode prejudicar terceiros, conforme se verifica do,
in verbis
:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Em complemento, o artigo 996 do Código de Processo Civil autoriza a interposição de recurso pelo terceiro prejudicado, desde que demonstrado que a decisão recorrida atinge direito que é titular, como ocorre no caso posto, ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Nesse sentido, colaciona-se recente desse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER–CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL– EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO HOSPITAL COMO TERCEIRO PREJUDICADO (ART. 506 E 996 DO CPC)–SERVIÇO HOSPITALAR EFETIVAMENTE PRESTADO POR DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO–PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS
– OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE – TEMA 810) – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO) –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(N.U 0013713-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (grifo nosso)

Como se observa, o recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. A parte recorrente é legítima e têm interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito – Apelação - são os adequados. Logo, é caso de conhecimento.

O ponto nevrálgico da questão cinge-se em saber se o Hospital, ora recorrente, na qualidade de terceiro interessado, faz
jus
a receber os valores inerentes as despesas decorrentes do tratamento médico realizado na autora da ação por determinação judicial e ainda nos próprios autos, ante a inércia do ente estatal.

Primeiramente, insta consignar que a Autora ELIANE PARO, por apresentar quadro de Hidrocefalia Obstrutiva (CID 10.
G91.1)
, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando sua internação em hospital da rede particular, de preferência no Hospital Santa Rosa, sendo este o único que dispunha de equipe médica habilitada para realização de tratamento neurocirúrgico, com biopsia e ressecção da lesão expansiva em Cuiabá, bem como de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por encontrar-se a Autora em condições de risco de morte.

A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA de mérito, determinando que o requerido, proceda a todos os atos necessários, IMEDIATAMENTE, visando a transferência da autora, para o hospital fornecedor do tratamento especializado, nos moldes indicados pelo médico subscritor do laudo que, fundamenta o presente pedido. Naquele local que seja realizada a cirurgia de urgência, bem como, seja empreendido todo o tratamento especializado necessário, para o restabelecimento de sua saúde (internação, UTI, exames, dentre outros), a critério dos médicos que venham a atendê-la.

Dada a urgência e o quadro especializado que, segundo o médico responsável, deverá ser prestado, em local qualificado, o que aos seus olhos, em Cuiabá, deve ser o Hospital Santa Rosa, atente, o requerido para que, todo o atendimento se dâ, as suas expensas, observando-se os princípios da legalidade e moralidade.

O demandado deverá afastar toda e qualquer burocracia ou entrave que, possam dificultar o cumprimento desta decisão, razão pela qual, fixo multa diária de R$ 5.000,00(cinco mil reais), a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso, na hipótese de injustificado descumprimento ou de resistência aos termos da presente.

Intime-se e cite-se o requerido, para oferecer resposta, no prazo legal, constando do mandado as advertências legais.

Dê-se ciência ao zeloso Ministério Público.

Diante da urgência do caso, a cópia desta decisão servirá de mandado, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça de plantão.

Cumpra-se.”

Em virtude do descumprimento da ordem judicial pelo Estado, a Autora requereu o imediato cumprimento da Medida Liminar, ou seja, a realização do procedimento neurocirúrgico, no prazo de 24 horas, sob pena de bloqueio
online
dos valores necessários a efetivação da ordem, qual seja, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (Id. 9530514 – Pág. 1/2), juntando para tanto os devidos orçamentos. (Id. 9530522).

Após a análise do pedido, o Juízo
a quo
proferiu decisão fixando o prazo peremptório e improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, para que o Requerido desse efetivo cumprimento a liminar, sob pena de bloqueio de valores, além das demais cominações legais. (Id. 9530524 - Pág. 1/2).

Com a piora da Autora, e sem que o Oficial de Justiça obtivesse êxito na localização do Secretário de Saúde, foi protocolado pela Requerente o pedido de bloqueio judicial no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). (Id. 9530526 – Pág.1/2).

O pedido foi deferido nos seguintes termos:

“ISTO POSTO e em vista da vertente fundamentação e para dar guarida a determinação exarada pela eminente magistrada Dra. Ângela Regina G. G. Menezes,
DETERMINO:

1

-
A intimação pessoal do Diretor, ou o responsável legal, do prestador
HOSPITAL SANTA ROSA
bem como do médico Dr. Jony Soares e da empresa Quality Medical, para que cumpram a presente decisão, cujas despesas serão pagas integralmente pelo Estado de Mato Grosso, mediante a apresentação/comprovação dos valores gastos com materiais, equipe médica e demais despesas decorrentes do procedimento cirúrgico, nos termos do orçamento de fls. 88,
SOB PENA DE ENCAMINHAMENTO A DELEGACIA DE POLICIA MAIS PROXIMA para a lavratura do competente termo circunstanciado pelo cometimento em tese dos crimes de desobediência, omissão de socorro e, eventualmente, acaso persista a desídia e o descaso - homicídio culposo
;

2

- DESTA DECISAO INTIMEM-SE os requeridos e a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

3- Cumpra-se, com urgência pelo oficial plantonista, servindo este como, mandado.

4 - Expeça-se, concomitantemente, mandado de BLOQUEIO na conta do Estado de Mato Grosso no importe de R$ 500.000,00”
(destaquei)

No Id. 9530529 - Págs. 1/2, o Estado peticionou Pedido de Reconsideração da decisão, sustentando que a Secretaria de Saúde adotou todos os procedimentos necessários para o cumprimento da medida liminar deferida nos autos, com a contratação de terceiro para a realização do procedimento cirúrgico denominado de Microcirurgia de Tumor Cerebral, inclusive com a emissão da correspondente Nota de Empenho nº 21601.0001.14.020328-6 para pagamento do serviço, e em razão disso, requereu que fosse determinada a impossibilidade do bloqueio, via Bacen-Jud ou, caso já levada a efeito a decisão, o desbloqueio dos valores de titularidade do Estado de Mato Grosso, bem como, caso o Juízo singular assim não entendesse, fosse determinado a intimação da Autora para juntar nos autos novo atestado médico, indicando se o material/cirurgia/serviço ainda seria necessário, bem como o período de tratamento, apresentando também, em juízo, três orçamentos para aquisição do produto requerido, de modo a preservar o erário público, e as notas ficais prestando conta dos valores bloqueados.

Diante do Pedido de Reconsideração, foi proferida decisão determinando a suspensão da ordem

de

bloqueio na conta do Estado de Mato Grosso. (Id.9530531).

Na sequência, o Hospital Santa Rosa informou que o procedimento neurocirúrgico foi realizado no dia 19/11/2014 (Id. 9531454 - Pág. 1), conforme documentos juntados nos autos. (Id. 9531455 - Pág. 1/2).

O Estado de Mato Grosso por sua vez, peticionou (Id. 9531459 - Pág. 1/ 6), alegando que o orçamento apresentado pelo Hospital Santa Rosa para a realização do procedimento de Microcirurgia de Tumor Cerebral, era exorbitante na quantia de R$ 232.274,40 pelas despesas hospitalares, a saber, 03 diárias em UTI, 04 diárias em enfermaria, 03 diárias do plantonista em UTI, 03 diárias de Fisioterapia em UTI e honorários do anestesiologista, e que no mesmo ano fora apresentado em outro processo judicial, mais especificamente, nos autos de n.° 4173 - 772013.81 1.0051, que tramitava na comarca de Campo Verde/MT, orçamento feito pelo próprio Hospital Santa Rosa com valores bem menor.

No Id.
9531963 - Pág. 1/3
, o Hospital Santa Rosa peticionou
apresentando orçamento com fechamento total no valor de R$ R$ 995.193,86 (novecentos e noventa e cinco mil, cento e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), referentes as despesas da paciente ELIANE PARO, informando que já havia sido efetuado o pagamento pelo Estado para o Hospital no valor de R$ 455.188,70 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e setenta centavos), já descontados 3% (três por cento) de ISS.

De modo que o valor remanescente para a quitação do débito devido ao Hospital Santa Rosa pelo Estado de Mato Grosso até àquela data, 15/01/2015), seria de R$ 540.004,86 (quinhentos e quarenta mil e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Assim, pugnou para que fosse determinado o sequestro na conta corrente do Estado
para levantamento do valor remanescente de R$ 540.004,86 (quinhentos e quarenta mil e quatro reais e oitenta e seis centavos), a serem depositados na conta do Nosocômio.
E, argumentou ainda,
que o valor da conta médico-hospitalar da paciente, até o tratamento completo, seria maior do que aquele apresentado, tendo em vista que Autora se encontrava internada no Hospital sem previsão de alta.

Em seguida, foi proferida a decisão de Id. 9533464 - Págs. 1/5) que indeferiu o bloqueio judicial referente ao requerimento do Hospital Santa Rosa, em decorrência da discrepância dos valores informados, (R$ 540.004,86 (quinhentos e quarenta mil e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Após, o Hospital Santa Rosa reiterou o pedido, para que fosse concedida habilitação nos autos como
Litisconsorte Passivo Facultativo, bem como fosse determinado o bloqueio judicial, sem a oitiva da parte contraria (
inaudita altem pars
), no valor atualizado de R$ 576.62304 (quinhentos e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e quatro centavos), conforme fechamento da conta médico-hospitalar constantes dos autos, e atualização monetária, junto a conta única do Estado, e, expedição do competente Alvará Judicial. (Id. 9533584 - Págs. 1/6).

Sobreveio então a sentença, que em razão do óbito da autora, julgou extinto o processo sem resolução de mérito e, em sede de embargos de declaração opostos pelo recorrente, sanou a omissão existente, mas indeferiu o pedido de habilitação e bloqueio/liberação do valor do serviço prestado.

Consta que o Apelante, passou a integrar a lide, a partir do momento em que o Estado de Mato Grosso descumpriu a liminar concedida para prestar atendimento médico necessário à sra. ELIANE PARO, tendo então a representante da Autora ingressado com pedido de bloqueio de valores nos autos para a realização do procedimento, indicando o Hospital Santa Rosa como referência para a realização do procedimento cirúrgico.

O Magistrado
a quo
determinou a intimação pessoal do Diretor, ou o responsável legal, do prestador HOSPITAL SANTA ROSA, para que cumprisse a decisão, cujas despesas seriam pagas integralmente pelo Estado de Mato Grosso, mediante a apresentação/comprovação dos valores gastos com materiais, equipe médica e demais despesas decorrentes do procedimento cirúrgico. (9530528 - Págs. 1/3).

Registro que o recurso merece provimento.

Consigna-se que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Em consequência, compete ao Estado promover o acesso igualitário e universal à saúde, dever ao qual não pode se furtar, seja através do sistema público, seja através da rede privada, quando verificado que não é capaz de se obter, através do hospital público, o tratamento adequado.

A descentralização do SUS está prevista no artigo 198 da CR:

"
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes".

Portanto, a descentralização do Sistema Único de Saúde e a conjugação dos recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária existente entre eles.

A relevância pública do serviço de saúde, de prioridade estatal, impõe à administração cumprir o requisito "
oferta de saúde
" e executá-lo pessoalmente ou através de terceiros, pessoa física ou jurídica de direito privado, estabelecendo que é de acesso amplo e irrestrito a todo cidadão, a ser proporcionado descentralizadamente pelos distintos entes federativos (Municípios, Estados e DF e União), com prioridade para atividades preventivas e sem prejuízo algum da atividade assistencial posterior ao evento, na medida da necessidade.

A Lei Federal
8.080
/90, que dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços de saúde, estabeleceu em seu artigo
7º
que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo
198
da
Constituição da República
.

In casu
, por falta de atendimento médico adequado pelo Estado, em razão da ausência de unidade pública especializada para realização do tratamento, o procedimento cirúrgico foi prestado por unidade hospitalar particular que não pode, sob pena de locupletamento ilícito, deixar de receber pelos serviços prestados.

Na espécie, frisa-se que o Magistrado determinou o atendimento urgente da paciente pelo Hospital apelante, para que fosse submetida a todos os tratamentos de saúde necessários ao seu restabelecimento, com base no relatório médico, impondo o pagamento integral das despesas ao Estado de Mato Grosso, mediante a apresentação/comprovação dos valores gastos com materiais, equipe médica e demais despesas decorrentes do procedimento cirúrgico
.

O descaso do Estado em dar cumprimento aos termos da decisão inaugural, não poderia e nem deveria implicar à espera da paciente por tratamento, em razão disso foi proferida a referida decisão.

O Estado não será obrigado a ressarcir as despesas médicas efetuadas em
hospital

particular
quando há a escolha inicial e voluntária pelo sistema privado, devendo a parte assumir as responsabilidades por tais gastos, no entanto, o caso dos autos diverge desse cenário, uma vez que o atendimento hospitalar no sistema
particular
de saúde partiu de decisão judicial por não obter o tratamento adequado na rede pública de saúde.

Não é tolerável que o hospital particular, que prestou os serviços, por determinação judicial, tenha que ingressar com ação própria para receber pelos serviços prestados.

É dever do Estado arcar com as despesas hospitalares executadas, pois não conseguiu garantir que fosse realizado o tratamento adequado à preservação da integridade da saúde da sra. ELIANE PARO.

Nesse contexto e diante da evidência de que o acesso à saúde não foi adequadamente oportunizado na rede pública, incumbe ao Estado ressarcir devidamente o hospital particular que prestou serviços de saúde.

A jurisprudência firmou-se no sentido de que não é razoável impor aos particulares o ônus de arcar com a deficiência do sistema público de saúde.

Nesse sentido:

“
Em regra, não é cabível o pedido de ressarcimento pelo ente público de despesas médicas realizadas na rede particular de saúde. Contudo no caso em que o paciente tentou atendimento médico-hospitalar pelo sistema público de saúde, não optou pelo sistema privado, mas foi obrigado a tanto, por não ter alternativa para salvar sua vida, já que lhe foi negado o direito à saúde pelo sistema público, é devido o ressarcimento dos danos materiais.
(...).”
(Acórdão n. 911721, 20070111015529APO,
Relator
: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 18/12/2015. Pág.: 248).”

Precedentes:
AC 0014042-67.2016.4.01.3803/MG
, Rel. Desembargador Federal Souza Prudentes, 5T, e-DJF1 10/09/2018;
AC 0013883-61.2015.4.01.3803/MG
, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, 6T, e-DJF1 09/10/2017;
AC 0002443-44.2010.4.01.3803/MG
, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6T, e-DJF1 04/07/2013; entre outros.

Em caso semelhante aos dos autos, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal, inclusive alguns da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRÚRGIA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE DO ENTE POLÍTICO – INTERVENÇÃO REALIZADA POR HOSPITAL PARTICULAR DEVIDO A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LEGITIMIDADE DO NOSOCÔMIO PARA RECORRER – TERCEIRO PREJUDICADO – PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 2. Comprovada a hipossuficiência da parte autora, a necessidade da cirurgia atestada por laudo médico, bem como a omissão no fornecimento do procedimento pela Administração pública, deve ser determinado pelo Poder Judiciário o cumprimento desse dever Constitucional. 3.
Se não for possível a realização da cirurgia em hospital da rede pública, admite-se a sua realização em hospital da rede privada.
4.
A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos.
5. O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF). 6. Recurso conhecido e provido parcialmente.
(TJ-MT 00213464720138110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2021)” (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE PÚBLICA – CIRURGIA REALIZADA EM REDE PARTICULAR – CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NOSOCÔMIO QUE REALIZOU A CIRURCIA – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES – BOJO DOS AUTOS – CONTRAPRESTAÇÃO EFETIVADA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO – AGRAVO PROVIDO.
Ao se determinar o cumprimento da ordem inclusive perante instituição particular, e essa tendo prestado o serviço, diante da falta de condições de atendimento na rede pública, o ente público responsável deverá custear as despesas. No caso posto, a falta de repasses financeiro que impediram o atendimento em rede pública, fez com que, o juízo ordenasse o custeio do procedimento cirúrgico pela unidade hospitalar recorrente, que faz jus ao recebimento dos valores decorrentes aos serviços prestados. Assim, como bem retratado no voto vista, “não é tolerável que o hospital particular, que prestou os serviços, por determinação judicial, tenha que ingressar com ação própria para receber pelos serviços prestados”.
Agravo provido.
(TJ-MT 10127929320178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2021)” ( Destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOSPITAL PARTICULAR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Compete ao Estado promover o acesso igualitário e universal à saúde, dever ao qual não pode se furtar, seja através do sistema público, seja através da rede privada, quando verificado que não é capaz de se obter, através do hospital público, o tratamento adequado.
Não tendo sido adequadamente oportunizado o acesso à saúde na rede pública, incumbe ao Estado indenizar o hospital particular que prestou serviços de saúde por determinação de decisão judicial.

(TJ-MT - AC: 00312549420148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)” (Destaquei)

“
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER–CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL– EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO
PELO HOSPITAL COMO TERCEIRO PREJUDICADO (ART. 506 E 996 DO CPC)–SERVIÇO HOSPITALAR EFETIVAMENTE PRESTADO POR DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO–PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS
– OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOSEM
RECURSO
PARADIGMA DO STF (
RE 870.947/SE
– TEMA 810) – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO) –

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U
001371348.2014.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).”
( Destaquei)

Em caso análogo, também já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer movida contra o Estado e o Município de Petrópolis. Autor que se encontra, desde 12 de dezembro de 2020, na UPA Cascatinha Petrópolis II, aguardando transferência, em caráter de urgência, para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital da rede pública. Tutela de urgência deferida para determinar aos réus a imediata transferência e internação do autor em leito de UTI da rede pública ou, no caso de inexistência de vaga, em unidade hospitalar da rede particular às expensas dos entes, destacando a possibilidade de ¿sequestro (artigo 497, CPC) do numerário que será utilizado para pagamento dos serviços prestados por eventual hospital particular, será alcançado pelas sanções a que alude o artigo 77, parágrafo segundo, CPC, observado no inciso IV¿. Autor transferido e internado em leito de UTI do hospital particular SMH ¿ Sociedade Médico Hospitalar Ltda. em 17 de dezembro de 2020.
Hospital particular que, antes da sentença, peticiona ao juízo requerendo seu ingresso no feito como terceiro interessado, bem como o bloqueio dos valores correspondentes às despesas decorrentes da internação do autor
. Sentença de procedência, que confirma a tutela de urgência deferida e condena os réus ao cumprimento da obrigação de fazer. Decisão que reconhece que as despesas hospitalares do nosocômio privado devem ser quitadas nos mesmos autos em que a ordem judicial foi proferida e que determina aos réus que promovam, no prazo de 10 dias, a auditagem das despesas e que realizem, em igual prazo, o pagamento, sob pena de sequestro dos valores. Contra a decisão insurge-se o Estado por meio do presente agravo.
1- É legítima a condenação do Estado em sentido amplo a arcar com as despesas de um tratamento de saúde na rede privada quando tal terapia não está disponível na rede pública
. Inteligência do artigo 196 da CRFB/88. 2-
Ressarcimento que deve se dar nos próprios autos, não sendo razoável conferir ao hospital particular, que cumprindo decisão judicial procedeu a internação do autor, maior ônus exigindo dele o ajuizamento de ação própria para o reembolso dos gastos devidamente comprovados.
3- Faturas juntadas pelo hospital particular em que são devidamente discriminados os gastos com a internação e tratamento. Decisão agravada que facultou ao Estado manifestar-se sobre os valores apontados pelo hospital, conferindo o prazo de 10 dias para que promovesse a auditagem das despesas. 4- "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde". Tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.033 da repercussão geral ( Recurso Extraordinário nº 666094). 5- Parcial provimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00358126920218190000, Relator: Des(a). EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 26/11/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

Outrossim, configurado o dever de ressarcimento ao hospital pelos serviços prestados, analiso, por oportuno, o valor da prestação dos serviços médico-hospitalares. Isto porque, em se tratando de hospital particular, inexiste atendimento gratuito, pois o direito à saúde, preconizado pela Constituição Federal, é garantia pública e dever do Estado, não se exigindo da rede hospitalar privada a realização de qualquer tratamento sem a contraprestação cabível.

No caso, o Hospital recorrente apresentou o orçamento referente à cirurgia de “
BIOPSIA E RESSECÇÃO DE LESÃO EXPANSIVA
” – TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). (Id. 9530523 - Págs. 1/2), bem como comprovou que cumpriu a ordem judicial, em 19/11/2014, conforme relatório cirúrgico (Id. 9531454 - Pág. 1), fazendo, assim, jus ao devido ressarcimento.

Sucede que, após a execução do procedimento cirúrgico, o
hospital
/recorrente informou que devido a complicações no pós-cirúrgico a paciente teve que se manter internada até vir a óbito, do período entre 11/11/2014 a 23/01/2015, o que resultou em alteração a maior do valor da prestação do serviço hospitalar no importe de R$
540.004,86 (quinhentos e quarenta mil, quatro reais e oitenta e seis centavos)
(Id.
9531963 - Págs. 1/3
).

Considerando que já foi realizado o levantamento de metade da importância bloqueada
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). (Id. 9530523 - Págs. 1/2)
, tem o Apelante direito ao montante remanescente da verba pública retida,
no importe de R$
540.004,86 (quinhentos e quarenta mil, quatro reais e oitenta e seis centavos)
(Id.
9531963 - Págs. 1/3
).

A propósito, cita-se julgados no sentido de que é possível nas ações cominatórias o pagamento para as instituições hospitalares pelos serviços prestados e autorizados pelo Judiciário, mediante bloqueio de verbas:

“FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE
. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
(STF - RE 607582 RG,
Relator
(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010). (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA
E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEMMANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. [...] IV."
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde
. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014) (Destaquei)

Não é outro o entendimento adotado por esse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – UTI CORONÁRIA PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO PROVISÓRIO - AVALIAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA – MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO POR
BLOQUEIO – POSSIBILIDADE
– CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA DEMANDA [...] 4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admitem o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio do tratamento de saúde
”.
(TJMT - N.U 0013506-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)” (Destaquei)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DAS PRÓTESES DE ATMS (LADO DIREITO E ESQUERDO) E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA COLOCAÇÃO DAS PRÓTESES – [...] –
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
[...] 3. [...]
devendo ser mantida apenas a possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde
. [...]”.
(TJMT - N.U 1003028-28.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)” (Destaquei).

Sendo assim, merece reparos a sentença objurgada para autorizar que o hospital/recorrente levante o montante equivalente ao remanescente da verba devida para custear o procedimento cirúrgico da Autora.

No que tange aos consectários legais, deve-se ater a orientação do Tema 810 do STF (IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F), com juros e correção monetária a partir do vencimento da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação para
reformar a sentença objurgada, compelindo o apelado ESTADO DE MATO GROSSO a realizar o pagamento do saldo remanescente devido ao Nosocômio nos próprios autos, mediante juntada de nota fiscal,
acrescido da atualização monetária nos moldes do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0050447-95.2014.8.11.0041

Relator: Exmo. Sr. Des
.
Gilberto Lopes Bussiki

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara

Conforme relatado pelo Eminente Relator,
in verbis
:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – HOSPITAL SANTA ROSA
contra sentença proferida nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer – Processo nº 0050447- 95.2014.8.11.0041, ajuizada por
ELIANE PARO
, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do NCPC, em razão do reconhecimento da perda do objeto diante do falecimento da parte autora.

Insatisfeito, o nosocômio opôs embargos de declaração, sob alegação de omissão quanto ao pedido de sua habilitação, bloqueio e liberação judicial de valores, todavia, apesar do acolhimento parcial dos declaratórios, o pleito de ressarcimento e ingresso nos autos foi indeferido (id. 9534952).

Irresignado, o recorrente, em suas razões, pede a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio dos serviços prestados pelo Hospital particular.

Alega que houve indicação do Hospital Santa Rosa para dar assistência a vida da paciente. Com isso, o Magistrado a quo determinou a intimação do Nosocômio para que o mesmo realizasse todo e qualquer procedimento necessário para manter a paciente com vida, e assim o fez.

Assevera que, outra não foi a sua escolha senão internar a paciente para a realização do procedimento, motivo pelo qual deve ser reconhecido seu direito ao ressarcimento dos valores gastos pelo Estado de Mato Grosso.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinado o pagamento das despesas hospitalares pelo ente público. (Ids. 9534953 - Pág. 1 a 9534955 - Pág. 3).

Não foram apresentadas Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso mesmo tendo sido devidamente intimado, conforme informam os documentos de Id. 9537991 - Pág. 1/2).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial. (Id.13276485 - Pág. 1/3).

É o relatório.

O Eminente Relator, Desembargador
Gilberto Lopes Bussiki
, proferiu voto
DANDO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, fundamentado na legitimidade e interesse do nosocômio Recorrente, como terceiro prejudicado, para pretender o ressarcimento das despesas que teve com a prestação de serviços hospitalares em rede particular, em favor da demandante
Eliane Paro
, por força de decisão judicial proferida em sede de tutela de urgência, nestes autos, motivada pela inércia do demandado
Estado do Mato

Grosso
, na prestação correspondente que lhe cabia.

Peço vênia ao Eminente Relator, pois entendo que é o caso de NEGAR CONHECIMENTO do apelo.

Explico melhor.

Conforme esboçado no relatório, o Recorrente pretende o ressarcimento, pelo ente federativo estadual, das despesas médicas que suportou ao prestar à parte Autora assistência à vida e saúde, por força de ordem judicial advinda destes autos, em sede de tutela de urgência, sustentando que a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito por perda do objeto (óbito da demandante), indeferindo o pedido de ressarcimento, pelo ente estatal, das despesas decorrentes dos serviços prestados, merece reparo.

Registro, desde já, que, a questão trazida pelo Apelante não deve ser conhecida, por ausência de legitimidade e interesse recursais, na forma que passo a expor.

Pois bem. Sabe-se que, o exercício válido do direito de recorrer pressupõe intrinsecamente a pré-existência dos requisitos formais de legitimidade e interesse, consoante interpretação sistemática do artigo 17 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, o artigo 996 do Código de Processo Civil reputa como legítimos, para recorrer, a parte, assim compreendida como todos aqueles que integram os polos passivo ou ativo da relação jurídica processual, abrangendo, ainda, todos que postulam no processo; o Ministério Público e o terceiro prejudicado,
senão vejamos:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo
terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
[Destaquei]

Nesse ponto, é necessário ressaltar que terceiro prejudicado é o terceiro juridicamente interessado, que poderia ter sido assistente processual, exsurgindo da possibilidade de a decisão atingir sua esfera jurídica.

Já o interesse em recorrer está diretamente ligado à sucumbência, isto é, o interesse recursal depende da verificação de prejuízo ao recorrente, no caso concreto, aferível objetivamente, na parte dispositiva da decisão recorrida, mediante demonstração da permanência de resistência à pretensão e a importância da tutela para sanar decisão que lhe acarretou prejuízo, bem como, a relevância do proveito ou vantagem cuja possibilidade configura interesse de recorrer.

Importa, ao terceiro, demonstrar o nexo de interdependência entre a relação jurídica por ele titularizada e aquela deduzida no processo, não bastando o mero interesse econômico/social/moral, porquanto exigível o interesse jurídico no resultado da resolução do litígio digladiado entre as partes.

No caso, tenho que o Apelante não
é parte na demanda e tampouco é terceira apta a ingressar na demanda, eis que possui interesse meramente econômico no feito, não apresentando o necessário interesse jurídico, vez que ausente qualquer relação jurídica com qualquer das partes litigantes, tampouco com o litígio discutido.

No caso dos autos, o Magistrado Singular registrou, no ID n. 9534952, que a relação jurídica discutida nos autos foi formada entre a parte Autora e o ente público, refutando o litisconsórcio passivo pelo Recorrente, por impossibilidade de intervenção deste, no feito, ante seu interesse meramente econômico.

De fato, versando a lide sobre direito subjetivo, público e indisponível, que é o direito à saúde, tem-se que a intervenção do Hospital Recorrente com interesse meramente econômico, além de ampliar os limites objetivos da lide e causar tumulto processual (sobretudo porque o valor pretendido a título de ressarcimento é controvertido – ID n. 9531459 e 9533464 – e demanda a discussão da aplicação da tabela do SUS), por desvirtuar a finalidade de economia processual da intervenção, ainda é incompatível com a natureza da relação jurídica submetida à apreciação judicial, não revelando o interesse jurídico do Recorrente na lide travada.

Ademais, não há demonstração do prejuízo suportado pelo Recorrente, com a decisão recorrida, considerando que resta resguardado o seu direito de pretender o ressarcimento dos valores que entende devidos pelo
Estado de Mato Grosso
, exercível por meio de via própria e paralela à presente, não havendo, desse modo, sucumbência pelo nosocômio.

Portanto, ausente o interesse jurídico na vitória de uma das partes e estando presente apenas o interesse econômico no modo de resolução do caso dos autos, vez que deseja, apenas e simplesmente, obter o ressarcimento de despesas, em tese, remanescentes do tratamento médico da paciente em questão, sequer afetado nos autos, não há motivos para justificar a intervenção do Hospital Recorrente neste processo, prolongando a lide, não possuindo legitimidade, tampouco interesse, para interposição do recurso.

Sobre o tema, relevantes os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
[1]
:

Independentemente da natureza da decisão judicial o relevante é a existência de um interesse jurídico que justifique sua intervenção no processo por meio do recurso, consubstanciado na possibilidade da relação jurídica da qual é titular ser afetada pela decisão recorrida, gerando-lhe um prejuízo
. (...)Sempre que o terceiro tiver uma relação jurídica que pode ser afetada pela decisão judicial terá legitimidade como terceiro prejudicado,
mas para ter interesse recursal, é indispensável no caso concreto que tenha sofrido um efetivo prejuízo na relação jurídica da qual figura como titular.
[Destaquei]

In casu
, reitera-se, o Recorrente busca mero ressarcimento econômico pelo serviço prestado à parte Autora, não tendo qualquer relação jurídica com esta ou com o Estado, não merecendo, portanto, ser conhecido seu recurso.

A propósito, assim vem entendendo este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE - TERCEIRO PREJUDICADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE DECUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PELO ESTADO – INTERESSE ECONÔMICO FRENTE AO PARTICULAR - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não havendo descumprimento de decisão judicial pelo Estado, na ação de obrigação de fazer, o hospital apelante, que prestou os serviços à paciente, não logrou êxito em demonstrar interesse jurídico no feito, sendo o interesse apenas econômico, decorrente de relação jurídica que não decorre da demanda.

Não sendo o hospital parte na demanda, tampouco terceiro lesado, não há motivos para justificar a sua legitimidade para a interposição do recurso
.

(N.U 1000014-02.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021) [Destaquei]

E ainda:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONHECIMENTO
. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES SOBRE O IMÓVEL RURAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRUAL DO CEDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Malgrado o art. 996 do CPC autorize o terceiro prejudicado a interpor recurso, o parágrafo único do referido dispositivo legal estabelece que a ele cumpre demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

2. A discussão travada nos autos diz respeito à possibilidade de resolução contratual da cessão de direitos possessórios, não se referindo à propriedade do bem, de modo que as justificativas apresentadas para a interposição do recurso pela terceira, que se diz proprietária do imóvel, não indicam a presença de interesse jurídico necessário ao conhecimento do recurso, mas apenas econômicos.
Ademais, a matéria relacionada ao direito de propriedade levantada pela referida recorrente, a qual, inclusive, demanda dilação probatória, sequer foi debatida na origem, pois somente foi alegada nas razões recursais, o que também impede a apreciação nesta instância, sob pena de inovação recursal. Recurso de Ana Zélia Nunes de Barros não conhecido.

3. De acordo com precedente deste Tribunal de Justiça, se apenas os direitos sobre o imóvel foram negociados, o que foi, inclusive, formalizado exclusivamente por instrumento particular, o contrato não dispõe sobre direitos reais, de modo que a discussão sobre a propriedade não vicia o negócio jurídico. (Acórdão 1139577, 20160610067758APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: 396/399). Na hipótese, verifica-se, ainda, a não ocorrência do alegado inadimplemento contratual do cedente, porquanto os cessionários receberam o imóvel conforme previsto no instrumento de cessão de direitos e continuam exercendo a posse sobre ele.

4. Inexistência de erro substancial sobre o negócio jurídico (art. 138 do Código Civil), haja vista que as cláusulas da cessão de direitos ajustadas pelas partes foram claras ao dispor sobre a transmissão de eventuais direitos possessórios, de modo que os compradores assumiram os riscos do contrato.

5. Recurso interposto por Ana Zélia Nunes de Barros não conhecido. Recurso dos autores conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07027128320198070001 DF 0702712-83.2019.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 5/2/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 3/3/2020. Pág. Sem Página Cadastrada.) [Destaquei]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. ARTIGO 1.009, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO PELOS LITIGANTES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO QUE SE DIZ PREJUDICADO. ARTIGO 996, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTERESSE JURÍDICO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO REFLETIU DIRETAMENTE NA ESFERA JURÍDICA DO TERCEIRO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. APELO NÃO CONHECIDO.

1. Apelação interposta contra sentença homologatória de acordo celebrado pelas partes em cumprimento de sentença.

1.1. Busca o recorrente, na qualidade de terceiro supostamente prejudicado, a anulação do decisum sob o fundamento de que o pacto celebrado é nulo porquanto visa fraudar credores.

2. Rejeita-se a preliminar de inadequação do recurso, na medida em que o feito restou extinto por sentença, e, nos termos do artigo 1.009, do CPC, a medida judicial cabível para impugnar o respectivo provimento judicial é a apelação.

3. Conquanto o artigo 996 do CPC confira ao terceiro a faculdade de impugnar determinado provimento judicial, nos termos do Parágrafo único do mesmo dispositivo processual, faz-se necessário que ele demonstre interesse jurídico na causa, assim como que tenha sido afetado pela respectiva decisão.

4. No caso concreto, o recorrente diz-se terceiro prejudicado, sob o argumento de que o acordo firmado pelas partes tem por escopo fraudar credores, especialmente ele, na qualidade ex-sócio da executada, de que quem é credor, haja vista a existência de ação em trâmite na Vara de Falências do Distrito Federal, onde houve a dissolução parcial de sociedade, ainda pendente de apuração dos haveres.

4.1. Percebe-se que o argumento fundamental da insurreição é o de que a homologação do acordo em questão repercutirá na esfera patrimonial do apelante, haja vista que a apuração dos haveres no processo em curso no juízo falimentar ainda não foi realizada, e ipso facto, poderá lho acarretar prejuízo de ordem material.

4.2. Saliente-se que o próprio recorrente afirma que já não pertence ao quadro societário da empresa executada, Conservenge, bem ainda que o imóvel em objeto de transação foi arrestado nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade, no intuito de assegurar o pagamento dos haveres do sócio retirante.

4.3. Assim sendo, não se vislumbra efetivo interesse jurídico nesta causa, mas tão somente receio de a transação levada a efeito nestes autos, possa causar ao apelante prejuízo econômico.

4.4. Além disso, mesmo que se considerasse a intervenção de terceiros pretendida, ou seja, na modalidade de assistência simples, não haveria óbice para que a parte principal "transija sobre direitos controvertidos", nos termos do artigo 122 do Código de Processo Civil.

4.5. Verificando-se que a sentença homologatória não refletiu diretamente na esfera jurídica do recorrente, resta inviável o manejo do apelo pelo terceiro.

5. Precedente da Corte: "(...) 1. Prevê o artigo 50 do CPC/1973 que, pendendo "uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la". 2. Se o postulante da intervenção de terceiro deixa de apontar, na sua petição, para qual parte pretende atuar como assistente, bem como qual o seu interesse jurídico na demanda, de forma a possibilitar a efetiva discussão a respeito do pedido de intervenção como assistente no feito principal, correta a decisão que indeferiu o pleito da agravante. 3. A admissão de assistente simples requer a demonstração de interesse jurídico no julgamento do feito, não se prestando a tal fim a simples comprovação de aferição de vantagem econômica na hipótese de sagrar-se vencedora na demanda a parte que se pretende auxiliar. 4. Recurso não provido". (4ª Turma Cível, AGI nº 2016.00.2.002741-7, rel. Des. Cruz Macedo, DJe de 8/9/2016, pp. 338/353).

6. Apelo não conhecido.

(TJDF, Acórdão 1111983, 20180110123449APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 30/7/2018. Pág.: 256/266) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. INTUITO DE OBSTAR PREJUÍZO ECONÔMICO. VEDAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O terceiro prejudicado dispõe de legitimidade recursal, desde que demonstre risco ao direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Inteligência do artigo 996, parágrafo único, do CPC.

2. A tese fundada em interesse eminentemente econômico não é suficiente para legitimar o recurso de terceiro que se intitula prejudicado, hipótese da lide. Precedentes.

3. Recurso não provido. Honorários recursais fixados.

(TJDF, Acórdão 1076804, 20150910146420APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: 268/271)

Repita-se, a manutenção sentença não enseja qualquer prejuízo para a parte Apelante, pois, como ressaltado, eventual direito de ressarcimento do Apelante não restou minimamente afetado pela decisão recorrida, logo, o interesse recursal está claramente ausente.

Por todo o exposto, entendo que faltam legitimidade e interesse recursais à parte Apelante, e, consequentemente, reconheço que a análise do recurso de Apelação está prejudicada.

Com essas considerações,
peço vênia ao digno Relator, para NEGAR CONHECIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022